Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando resta demonstrado nos autos a existência de efetiva coação com o objetivo de intimidação das vítimas, para compeli-los a mudarem seus depoimentos, ou até mesmo a não comparecerem a audiência em processo criminal envolvendo companheira do réu, acusada da prática de homicídio qualificado.
2. Deve ser valorada negativamente as circunstâncias do crime quando a coação ocorre em face de 3 testemunhas, no curso de complexo processo envolvendo homicídio consumado, em que a ré se encontrava presa preventivamente e acabou solta em face da instrução processual conturbada, a merecer uma maior reprovabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.